Tribunal: TJDFT
Processo: 0727260-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. PESQUISA NOS SISTEMAS CONVENIADOS. ENDEREÇO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO PROVIDO.
1. Para que seja autorizada a realização da citação por edital, é necessário comprovar a adoção de medidas que indiquem que o Réu se encontra em local incerto ou ignorado.
2. A inexistência de estabelecimento comercial da empresa em situação ativa nos cadastros oficiais possibilita a citação da sociedade na pessoa do sócio, medida certamente mais eficaz do que o edital para dar ciência à Executada sobre a existência do processo em desfavor dela, o que impacta sobremaneira o direito de ampla defesa da parte Ré.
3, Viável a localização pessoal do administrador da sociedade, o esgotamento das demais diligências realizadas pelo d. Juízo não enseja, por si só, a possibilidade da citação por edital.
4. Havendo mecanismos razoáveis e mais benéficos à ampla defesa do devedor, tais medidas devem ser adotadas previamente à citação editalícia, sob pena de nulidade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.